Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DECISÃO CARMINO ALVES PARAGUAI, representado por advogadas regularmente constituídas, propõe a presente ação originária de Revisão, com pedido liminar, em face de sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Tribunal do Júri do Paranoá, que o condenou nas penas do art. 121, § 2o, incisos IV e VI, c/c o § 2o - A, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (feminicídio qualificado tentado), impondo-lhe pena privativa de liberdade de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Alega, em síntese, que a sentença violou lei penal expressa e a evidência dos autos, na medida em que considerou presente duas qualificadoras de incidência não comprovada – feminicídio e surpresa -, além do que teria incorrido em excesso injustificado ao valorar negativamente as consequências do crime. Aduz, ainda, insubsistência na aplicação da fração mínima de 1/3, em razão da tentativa, argumentando que a vítima não sofreu “perigo de vida”, conforme laudos periciais acostados aos autos. Pede, então, a concessão de medida liminar para que sejam afastadas as qualificadoras, com consequente recálculo da dosimetria da pena e estabelecimento do regime semiaberto, nos termos do artigo 626, do Código de Processo Penal. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de Revisão Criminal é medida excepcional, haja vista não ser a ação revisional dotada de efeito suspensivo (Acórdão n. 578142, 20120020033012HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2012, Publicado no DJE: 23/04/2012, Pág.: 162). Sua admissão, portanto, requer demonstração clara de situação indicativa de erro judiciário comprometedor do status dignatatis do sentenciado. No caso, todavia, a inicial não aponta nenhuma situação de erro judiciário evidente que justifique a concessão da tutela de urgência pretendida, máxime em caráter antecipatório, na medida em que baseia suas alegações em teses que demandam profundo reexame da matéria fática probatória decidida pelo Conselho de Sentença, o que, decerto, se mostra inadequado em sede liminar. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 08 de março de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator